Tribunal: TJMT
Processo: 19869-80.2011.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 25/01/2021
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
25/01/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 675538-0 / 2021
Segunda-feira, 25 de Janeiro de 2021
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 00198698020118110001 / 2011 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 198698020118110001
GIULLEVERSON SILVA
Requerente: EDNA DIAS DA LUZ Advogado:
QUINTEIRO DE ALMEIDA
SANECAP - COMPANHIA DE
Requerido:
SANEAMENTO DA CAPITAL
Beneficiário: EDNA DIAS DA LUZ
Conta Judicial 1900124225337
Valor: R$ 282,45 (duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos)
Autorizado: GIULLEVERSON QUINTEIRO & ADVOGADOS
CPF/CNPJ: 21.744.577/0001-88
Data de Emissão: 25/01/2021
Titular Conta GIULLEVERSON QUINTEIRO & ADVOGADOS
CPF/CNPJ Titular Conta 21.744.577/0001-88
Banco Agência Conta Tipo Conta
422 - Banco Safra S.A. 0145 005818850 Conta Corrente
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1141440725 1/1